Tribunal: TJBA
Processo: 8023296-31.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023296-31.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GLICERIA IVONE CARDOSO LIMA CHAGAS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTEMPESTIVIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada intempestivamente, em processo que versa sobre obrigação de fazer decorrente de decisão concessiva de segurança. A parte agravante sustenta que o prazo de 30 dias previsto no art. 535 do CPC/2015, c.c. art. 183, somente se inicia com a intimação pessoal da Fazenda Pública, aplicando-se tal regime ainda nas obrigações não pecuniárias. Também reitera a alegação de inexigibilidade da obrigação, sob a tese de que o direito reconhecido já estaria satisfeito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal da Fazenda Pública para deflagração do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer; (ii) estabelecer se é admissível, em sede de impugnação intempestiva, rediscutir matéria de mérito já abrangida pela coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 535 do CPC/2015 aplica-se estritamente à execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, não sendo extensível, por analogia, ao cumprimento de sentença relativo a obrigação de fazer, que possui regramento próprio nos artigos 536 e seguintes do mesmo diploma. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no cumprimento de obrigação de fazer, basta a intimação na pessoa do advogado da parte, sendo desnecessária a intimação pessoal da Fazenda Pública para início da contagem do prazo, inclusive para fins de aplicação de astreintes. A impugnação apresentada em 15/07/2024, diante de intimação ocorrida em 19/06/2024, mostra-se intempestiva, à luz da contagem regular dos prazos processuais, sendo inadequada a invocação do art. 535 para ampliar o prazo em razão da natureza da obrigação. A alegação de que a obrigação seria inexigível por já estar cumprida ("execução vazia") constitui reiteração de matéria debatida e afastada no acórdão concessivo da segurança, alcançada, portanto, pela coisa julgada material. Permitir nova análise dessa tese configuraria afronta à autoridade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, pois o acórdão transitado em julgado determinou expressamente a implementação dos efeitos patrimoniais do avanço horizontal nos moldes das Leis Estaduais n.º 8.480/2002 e 10.963/2008, rejeitando implicitamente a tese do cumprimento anterior da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno de n. 8023296-31.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravada GLICERIA IVONE CARDOSO LIMA CHAGAS e como Agravante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça